Tribunal: TJMT
Processo: 1009696-02.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009696-02.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), LILIAN VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 024.848.889-96 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AÇÃO RESCISÓRIA – DECISAO DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSAO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SINOP, face ao acórdão proferido no id. 55183451 e ss., que julgou improcedente a Ação Rescisória.

Sustenta o Embargante a existência de omissão no aresto embargado, ao fundamento de que, não lhe fora concedido prazo para impugnação à contestação.

Assevera que, se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido.

Afirma que, a Requerida arguiu a decadência do direito postulado, a falta de interesse de agir, a inovação argumentativa e a interpretação congruente.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para fins de suprir a omissão suscitada.

Contrarrazões no id. 60911007, oportunidade em que a Embargada pugna pela improcedência dos aclaratórios, face a inexistência de omissão no aresto embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com efeito, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Como se sabe, os aclaratórios não possuem por função precípua, a reforma da decisão embargada.

Em princípio, não se verifica a existência do vício de omissão no aresto embargado considerando que a matéria fora devidamente apreciada.

Insurge-se o Embargante ao fundamento de que não lhe fora oportunizado apresentar impugnação à contestação.

Entretanto, o Recorrente não aponta o prejuízo ao seu direito de defesa.

Registre-se que, os fundamentos vertidos pela Embargada, em sede de contestação, elencados pelo próprio Embargante como “
decadência do direito postulado, a falta de interesse de agir, a inovação argumentativa e a interpretação congruente
”, não foram utilizados na fundamentação do acórdão.

A título de esclarecimento, o Regimento Interno deste Egrégio Sodalício, em seu artigo 197, preconiza que, não havendo necessidade de instruções probatória, serão dispensadas as alegações finais e remetidos os autos à Procuradoria-Geral de Justiça; procedimento este seguido por este Relator.

Conforme consignado no aresto embargado, pretende o Embargante a utilização da via da ação rescisória como sucedâneo recursal, o que não se admite, tendo em vista a não interposição de recurso cabível no prazo previsto em lei.

Feitas estas considerações, especialmente diante do fato que a ação rescisória não se amolda às hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, a improcedência da demanda se tratava de medida imperativa.

Posto isso, ainda que, se admita, a título de argumento, eventual nulidade, o Recorrente não logrou êxito em comprovar prejuízo ao seu direito de defesa; de modo que, oportunizar ao Embargante a apresentação de impugnação à contestação, peça não obrigatória frise-se, não alteraria o resultado da demanda, face a utilização da via inadequada para a satisfação da pretensão.

A corroborar o acima exposto, colaciono jurisprudência:

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO - PROCESSO DISCIPLINAR – POLICIAIS MILITARES – DEMISSÃO - OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA -

AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

(...)Não basta deduzir alegações de nulidade de ato processual, por suposta ausência de formalidade legal, pois, adotamos no direito positivo a máxima “pas de nullité sans grief”, ou seja, é necessário e imperioso que o interessado na nulidade do ato demonstre o prejuízo sofrido, não bastando a alegação de eventual cerceamento de defesa ou de não cumprimento, como dito, de mera formalidade legal.
(...)”

(N.U 1000503-65.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 26/01/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 485, III, DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO - PEÇA FACULTATIVA - ABANDONO DA CAUSA - NÃO COMPROVAÇÃO - PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE - ART. 485, III, §1o, DO CPC - SENTENÇA CASSADA.
A impugnação à contestação não é peça obrigatória,
sendo que a sua ausência não configura abandono do feito, tampouco implica no reconhecimento da veracidade dos fatos alegados na contestação. Para que se configure o abandono da causa pelo autor da ação, necessário seja ele intimado pessoalmente, a fim de que, querendo, imprima andamento ao feito, com o alerta de extinção. Não basta seja determinada apenas a intimação, para tanto, do patrono da parte. (TJMG - Apelação Cível 1.0148.14.004828-8/001, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2019, publicação da súmula em 05/07/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS PELO AUTOR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO RÉU PARA SE MANIFESTAR - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - NULIDADE DA SENTENÇA - NÃO CONFIGURAÇÃO.
-
Constatado que a falta de intimação específica da parte demandada para se manifestar (...) não resultou, para ela, prejuízo efetivo - seja por que se manteve inerte na oportunidade que teve de falar nos autos, seja porque a sentença proferida não se fundamenta na referida documentação - inviável o reconhecimento de nulidade processual.
(TJMG - Apelação Cível 1.0313.15.007868-8/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2018, publicação da súmula em 23/01/2019)

Feitas estas considerações, depreende-se que a oposição dos aclaratórios demonstram tão somente a insurgência do Recorrente quanto ao teor da decisão, pretendendo a parte a modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, manifesta-se a doutrina:

“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
.
Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada.
A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...)
Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência;
(...)”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

(...)
” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Ressalte-se ainda que, o Juiz não é obrigado a rechaçar todos os argumentos e artigos de lei arguidos pela parte, bastando que as questões relevantes e imprescindíveis tenham sido submetidos à análise para a formação da convicção do julgador.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. VALOR NÃO CONSIDERADO IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)
Não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.

O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
. (...)” (EDcl no AgInt no REsp 1802742/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021)

Assim, não evidenciada a existência do vício de omissão, descabe a oposição dos aclaratórios.

Por fim, diante da oposição de segundo recurso de embargos de declaração nos presentes autos, registre-se que, a provocação de incidentes manifestamente infundados, bem como a interposição de recurso com intuito protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na legislação processual civil.

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021